Tribunal: TJDFT
Processo: 0718532-97.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIDA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação defensiva, mantendo a condenação dos embargantes pelo crime de furto qualificado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é o caso de reconhecimento, ou não, da atenuante da confissão espontânea.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a corrigir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado.
4. Tendo em vista que a confissão dos embargantes não foi utilizada como fundamento para a condenação, descabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.